Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por empresa emitente de cheque contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, com fundamento na presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do cheque. O apelado suscitou preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, discutiu-se a possibilidade de o cheque constituir prova suficiente da dívida sem comprovação da causa subjacente e se houve demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da obrigação cambial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se os cheques apresentados constituem prova suficiente da dívida, independentemente da causa subjacente, e se a emitente comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação cambiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da dialeticidade, que exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da sentença para conhecimento do recurso. No caso, constatou-se que a apelante impugnou, ainda que de forma limitada, os pontos da sentença, expondo razões suficientes para justificar a reforma, o que autoriza o conhecimento da apelação.
4. O cheque é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 784, I, do CPC. A prescrição para execução não impede a ação monitória, nos termos da Súmula 299 do STJ.
5. O cheque possui caráter abstrato e autônomo, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente após a emissão, o que impede a oposição de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé, conforme o art. 25 da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85).
6. O ônus de provar a má-fé do portador do cheque recai sobre o emitente, conforme art. 373, I, do CPC. No caso, a apelante não comprovou a má-fé do autor na aquisição do título, mantendo-se a presunção de boa-fé do portador.
7. A alegação de inadimplemento do contrato subjacente não pode ser oposta contra o portador de boa-fé, em razão da abstração do título de crédito. Eventual discussão sobre a validade do negócio jurídico subjacente deve ser objeto de demanda própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta impugnação específica e minimamente suficiente para justificar a reforma da sentença.
2. O cheque é título de crédito abstrato e autônomo, cuja presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não depende de comprovação da causa subjacente.
3. Exceções pessoais não podem ser opostas ao portador de boa-fé de título de crédito abstrato, cabendo ao emitente o ônus de comprovar a má-fé do portador.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 700; 784, I; 85, § 11.
Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 299 e Súmula 531.
TJDFT, Acórdão 1958887, 0705526-92.2020.8.07.0014, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 17.02.2025.